Tribunal: STF
Processo: RE 1531577
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-31
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL ALEGADAMENTE CONTRARIADO. ARGUMENTAÇÃO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:



    “APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – MUNICÍPIO DE PONTE NOVA – CRÉDITO DE PEQUENO VALOR – TEMA 1.184 DO STF (RE 1355208)/RESOLUÇÃO N. 547 DO CNJ – EXTINÇÃO DE OFÍCIO EM RAZÃO DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 



    – Tratando-se de execução fiscal de baixo valor, já tendo o STF reconhecido a viabilidade de sua extinção, levando-se em conta a eficiência administrativa, e não tendo o ente público comprovado a adoção das providências administrativas previstas no tema 1.184 e na Resolução n. 547, do CNJ, deve ser mantida a sentença que extinguiu a execução, pela falta de interesse de agir do exequente” (fl. 1, e-doc. 98).



    2. O recorrente afirma que “os adjetivos de extinção da execução pelo Tema 1.184 STF, não é cabível pela nossa jurisprudência” (fl. 7, e-doc. 107).



    Assevera ser “evidente que a extinção da execução fiscal, foi de cunho equivocado. Não podendo usar o tema para fazer extinção, sendo possível somente a SUSPENSÃO COM PRAZO para o Município se adequar as novas normas. DA AUSÊNCIA DE CUSTOS PROCESSUAIS” (fl. 8, e-doc. 107).



    Sustenta que “não efetua nenhum pagamento de despesas e custas processuais limitando a adiantar apenas despesa de oficial de justiça para expedição de mandado, quando é necessário, tendo em vista que prioriza citação/intimação por carta, a qual é custeada pelo perdedor da ação. Ao longo do processo, nenhuma outra despesa é adiantada pelo exequente, de modo que não possui prejuízo por ingressar com execução fiscal” (fl. 8, e-doc. 107).



    Ressalta que “vem realizando, ao longo dos últimos anos, diversas alterações administrativas antes mesmo do advento do tema 1.184 do STF, sendo muitas delas já previstas no código tributário, que são de conhecimento comum da população” (fl. 9, e-doc. 107).



    Assinala que, “no caso concreto, todas essas medidas foram adequadamente tentadas, porém por falta de interesse de agir do contribuinte nenhuma delas foram concluídas. Deste modo, o Município de Ponte Nova fez vários requisitos propostos pela Resolução 547, do Conselho Nacional de Justiça” (fl. 10, e-doc. 107).



    Anota que, “nos autos da execução, foi feito pedido para estender o prazo para o exequente conseguir se adequar aos requisitos do tema 1.184 do STF. Devendo se atentar que a execução em questão é do ano de 2012, em que ainda não se falava sobre as devidas mudanças feitas pelo Supremo Tribunal. Desta forma, requer novamente prazo para as devidas modificações” (fl. 11, e-doc. 107).



    Pede o “provimento ao presente Recurso Extraordinário, para o fim de reformar o acórdão recorrido” (fl. 13, e-doc. 107).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    4. Dispõe-se, na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, competir “ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: (…) julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida: (…) contrariar dispositivo desta Constituição”.



    O recorrente não apontou dispositivo da Constituição da República alegadamente contrariado pelo Tribunal de origem, restringindo-se a afirmar ser “flagrante a ofensa ao TEMA 1184” (fl. 4, e-doc. 107).



    Este Supremo Tribunal pacificou entendimento no sentido de que “a ausência de indicação dos dispositivos constitucionais que teriam sido violados atrai a incidência da Súmula 284 do STF” (ARE n. 956.463-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16.3.2017). Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. ADICIONAL DE HORAS EXTRAS. POLICIAL MILITAR. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL SUPOSTAMENTE VIOLADO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência de sua fundamentação – não indicação do dispositivo constitucional supostamente violado – não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284 do STF. 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional (Súmula 280/STF). 3. Agravo interno não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.288.293-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 16.12.2020).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. RECEBIMENTO DOS EMBARGOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3º, DO CPC. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. APLICAÇÃO DA SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – A recorrente, nas razões do recurso extraordinário, deve indicar os dispositivos constitucionais violados, sob pena de inadmissão do recurso ante a deficiência em sua fundamentação (Súmula 284/STF). II – Agravo regimental desprovido, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC” (RE n. 1.478.158-ED, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 2.5.2024). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA IMPOSTA PELA CORTE DE ORIGEM. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL VIOLADO. ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 283 E Nº 284 DA SÚMULA DO STF. 1. A discussão atinente à fixação do quantum da verba honorária advocatícia e da parcela em que a parte sucumbiu no processo dá-se em plano infraconstitucional, sem atingir diretamente a Carta da República, de qualquer modo. 2. A falta de indicação do dispositivo supostamente violado da Constituição da República atrai a aplicação do entendimento consignado no enunciado nº 284 da Súmula do STF: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’. 2. As razões do agravo regimental não foram capazes de demonstrar o desacerto da decisão monocrática recorrida. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com aplicação de multa processual, ex vi do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil” (ARE n. 1.399.459-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 4.3.2024).



    Nada há, pois, a prover quanto às alegações do recorrente.



    5. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora